Tribunal: TJSP
Processo: 2079497-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a liminar no tocante à isenção de IPTU. Pretensão à reforma. Sentença proferida na origem. Segurança concedida em parte para reconhecer a isenção do imposto para o exercício de 2021. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.